Tribunal: STF
Processo: RE 224531
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: A jurisprudência de ambas as Turmas, citada no
despacho agravado, continua firme no sentido de inexistir ofensa ao
princípio da não-cumulatividade no fato de a legislação estadual
não autorizar a compensação de créditos de ICMS advindos da
aquisição de bens destinados ao consumo e ao ativo fixo do
contribuinte com os débitos decorrentes da alienação das
mercadorias produzidas.
                   Agravo regimental desprovido.